Tribunal: TJBA
Processo: 8080525-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080525-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM CILENE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação revisional de saldo do PASEP. Julgamento antecipado. Necessidade de perícia contábil. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão dos valores creditados em conta vinculada ao PASEP, sem a realização de prova pericial contábil requerida pelas partes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia técnica envolvendo índices de atualização monetária, juros e demais encargos do PASEP, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve matéria contábil complexa, dependente da verificação de índices oficiais aplicados ao longo de décadas.
4. A ausência de prova pericial contábil inviabilizou a adequada formação do convencimento judicial, sobretudo porque ambas as partes suscitaram a necessidade de perícia.
5. O CPC, em seus arts. 156 e 370, autoriza e impõe a produção de prova técnica quando necessária ao esclarecimento dos fatos.
6. O julgamento antecipado, em tais circunstâncias, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação envolvendo controvérsia contábil sobre o saldo do PASEP sem a realização de prova pericial indispensável. 2. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156 e 370.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80231290220218050080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, Apelação nº 81293314120248050001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8080525-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARMEM CILENE ALMEIDA PEREIRA
e, como apelada,
BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em, de ofício,
ANULAR A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora